Tribunal: STF
Processo: ARE 1338409
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Paulo do Nascimento Bjornlund Larsen opõe tempestivos embargos de divergência contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Possibilidade de julgamento monocrático pelo relator do recurso no STJ. Legislação infraconstitucional (art. 932, inciso III, do CPC/15; art. 34, inciso VII, e art. 255, § 4º, do RISTJ). Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados.”



    Alega o embargante que o acórdão questionado teria divergido de do entendimento jurisprudencial firmado no HC nº 125.768, no RE nº 1.248.614-AgR e no ARE nº 1.050.454-AgR. 



    Insiste na tese de impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator do recurso no STJ e na possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para anular o ato decisório singular.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não comporta conhecimento. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência rejeitados” (RE nº 622.420 ED-ED-EDv/CE, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/12/14).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NATUREZA DISTINTA. RECURSO INCABÍVEL, SEGUNDO A DICÇÃO DO ARTIGO 330 DO RISTF. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 85.685 AgR-ED-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/11/2015).



    Não obstante, quanto aos demais acórdãos paradigmas, deixou a parte de atender a outro requisito de admissibilidade, qual seja, a demonstração da similitude entre os casos confrontados. A respeito do mencionado cotejo, bem esclarece o eminente Ministro Celso de Mello: 



    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.” (RE nº 433.856 AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/CE, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/15 - grifo nosso) 



    Da leitura da peça recursal, o que se depreende é que a parte embargante não demonstrou, de modo claro, específico e singularizado, as semelhanças entre os paradigmas e o acórdão guerreado e onde eles estariam a diferir. Não houve demonstração objetiva e analítica do dissídio interpretativo alegado. 



    Sublinho, por fim, que os embargos de divergência não se prestam, como aqui parece pretender o embargante, ao fim de julgar ou rever a decisão do órgão fracionário, mas apenas de uniformizar o entendimento da Corte a respeito do tema em discussão, evitando tratamento desigual a matérias similares. 



    Com efeito, é tranquilamente possível concluir que a pretensão do embargante com a interposição deste recurso, diga-se de passagem, manifestamente infundado, é a de retardar a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal, em clara intenção de obstar o trânsito em julgado do feito.



    Nessas hipóteses, cabe lembrar o repertório jurisprudencial da Corte no sentido de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, desafiam a imediata baixa dos autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão (AI nº 596.906/MG-AgR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/11; AI nº 712.079/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/11; e AI nº 659.758/PB-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente